Tribunal: TJPA
Processo: 0801729-31.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801729-31.2023.8.14.0107

APELANTE: JACKSON DE OLIVEIRA FURTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHO POLICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jackson de Oliveira Furtado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica, impondo-lhe pena de 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima à vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A denúncia narra que o apelante, sob efeito de álcool, ameaçou sua companheira com frase intimidatória, trancou as portas da residência e destruiu objetos, gerando temor justificado à ofendida, que já havia sido vítima de agressões anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a existência de nulidade processual por violação ao Enunciado nº 50 do FONAVID, ante suposta revitimização da vítima; (ii) avaliar se há insuficiência probatória para sustentar a condenação; e (iii) examinar a legalidade e adequação da fixação de valor mínimo de indenização por danos morais decorrentes do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Alegação de nulidade por afronta ao Enunciado nº 50 do FONAVID afastada, não tendo sido a vítima sequer ouvida em juízo.

5. O conjunto probatório colhido nos autos revelou-se suficiente para amparar o juízo condenatório, notadamente em razão da consistência das declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, corroboradas pelo depoimento judicial de policial militar que presenciou o contexto de ameaça e a conduta intimidatória do apelante.

6. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, o depoimento da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando confirmado por outros elementos constantes dos autos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 3.000,00 encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983 – REsp 1.643.051/MS), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, haja vista a natureza
in re ipsa
do dano moral em casos de violência doméstica. A quantia arbitrada mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de oitiva judicial da vítima impede a violação ao Enunciado nº 50 do FONAVID.

2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é apto a fundamentar a condenação penal.
3. A fixação de indenização mínima por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é cabível e prescinde de instrução probatória específica, quando se tratar de violência doméstica, por se tratar de dano presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 08.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jackson de Oliveira Furtado, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Segundo a denúncia, recebida em 28.10.2024 (ID 30048700), no dia 07.09.2023, o recorrente, após ingerir bebida alcoólica, discutiu com sua companheira, L. S. da C. C., proferindo a ameaça
“Se você sair de casa vai ver o diabo na sua frente”
, além de impedir-lhe a saída do imóvel. Consta ainda que o apelante teria trancado as portas e quebrado objetos da residência, ocasionando intenso temor na vítima, que já havia sido alvo de agressões físicas por ele perpetradas preteritamente.

A sentença (ID 30048725) foi proferida em 08.07.2025.

Nas razões recursais (ID 30048736), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por violação ao Enunciado nº 50 do FONAVID, alegando revitimização, pois a suposta vítima não teria sido oportunizada a exercer o direito de se abster de depor. No mérito, pleiteia a absolvição do recorrente, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à configuração do crime de ameaça, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais mínimos, por ausência de comprovação do prejuízo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30048738), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a alegação de revitimização não procede, visto que a vítima sequer foi ouvida em juízo, não havendo, portanto, violação ao Enunciado nº 50 do FONAVID. Sustenta que a autoria e a materialidade do crime de ameaça restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima em sede policial e pelo depoimento judicial dos policiais militares, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
. Defende, ainda, a manutenção da indenização fixada.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31259979) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Enfatizou que a instrução processual demonstrou, de forma suficiente, a autoria e materialidade do crime de ameaça, corroboradas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório, e que não houve nulidade processual, uma vez que a vítima não compareceu em juízo. Por fim, reafirmou a possibilidade de fixação de valor indenizatório mínimo em casos de violência doméstica, conforme entendimento pacificado no STJ.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade processual por afronta ao Enunciado 50 do FONAVID

A defesa alegou nulidade da sentença, sob o fundamento de que o Juízo de origem teria constrangido a vítima a prestar depoimento, em violação ao Enunciado nº 50 do FONAVID, o que configuraria revitimização e ofensa à dignidade da mulher em situação de violência doméstica. Conforme se depreende dos autos, contudo, a vítima não chegou a ser ouvida em juízo, inexistindo, portanto, suporte fático ou jurídico capaz de amparar a tese defensiva.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 07 de setembro de 2023, Jackson de Oliveira Furtado ameaçou sua companheira, L. S. da C. C., dizendo-lhe que, se ela saísse de casa, “
iria ver o diabo na frente
”, ato este capaz de causar-lhe fundado temor por sua integridade física e psicológica.

A materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelo depoimento da vítima em sede inquisitorial e pelo depoimento judicial de policial militar que participou da detenção do apelante.

A vítima descreveu com exatidão, ainda na fase inquisitorial, que o apelante, sob efeito de álcool, após ela comunicar o término do relacionamento, a ameaçou dizendo que,
“se você sair de casa vai ver o diabo na tua frente”,
além de proferir xingamentos e impedir-lhe a saída do imóvel, trancando as portas e quebrando objetos. Afirmou, ademais, que ficou com medo e, temendo por sua segurança, enviou mensagem à sua tia pedindo que acionasse a polícia.

Em juízo, o policial militar Carlos Ferreira de Sousa confirmou integralmente a narrativa da ofendida, relatando que, ao atenderem a ocorrência, constataram que o apelante impedia a saída da vítima de dentro da residência, mesmo após advertido sobre as consequências de sua conduta. A testemunha acrescentou que o apelante, na presença da guarnição, reiterou a ameaça, dizendo que
“se ela saísse ia ver o diabo”,
circunstância que denota inequívoco dolo intimidatório e confirma a coerência dos depoimentos.

O conjunto probatório, portanto, é robusto, harmônico e convergente quanto à materialidade e autoria delitivas, demonstrando que o apelante praticou a conduta típica descrita no artigo 147 do Código Penal.

A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera, uma vez que, como pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento da vítima, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborado por demais elementos dos autos, como ocorreu no presente caso (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

Assim, comprovada a materialidade e autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal.

Da dosimetria da pena

A pena foi corretamente fixada em 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, observadas as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo insurgência em relação à dosimetria, razão pela qual nada há a se reformar.

Do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração

A indenização mínima fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08/03/2018), que consolidou o entendimento de que o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido –
in re ipsa
–, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto e, ainda, de instrução probatória específica.

Quanto à mensuração do
quantum
indenizatório, a tese dispensa a indicação de valor líquido e certo pelo postulante, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia ou queixa. O magistrado pode fixar o valor minimamente, utilizando-se de seu prudente arbítrio e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o montante se relaciona à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, elementos de difícil mensuração objetiva que derivam da própria prática criminosa. Tal entendimento visa reduzir a revitimização da ofendida e evitar a violência institucional decorrente de sucessivas oitivas em diversos juízos.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de reparação mínima pelos danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025